Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717754-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLANDA MARIA BARROS DANTAS APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Os embargos à monitória opostos por ALLANDA MARIA BARROS DANTAS em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB foram rejeitados, tendo o título executivo sido declarado constituído de pleno direito, na importância de R$13.057,45 (treze mil, cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), atualizado até 26/04/2021. Compulsando os autos, observa-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 01/09/2022, de modo que a parte teria até o dia 26/09/2022 para interpor a apelação. Em 06/10/2022, noticiou que o seu único patrono, o Dr. Samuel Magalhães de Lima Guimarães, OAB/DF n. 60.651, teria sido acometido por uma infecção aguda nas vias áreas no dia 20/09/2022, ficando afastado de suas atividades por três dias, e, novamente, no dia 26/09/2022, em razão de fortes dores em alguns dentes. Ao final, requereu a restituição do prazo para recorrer, a qual foi indeferida pelo juízo de origem. Não obstante, protocolizou o presente recurso, no dia 14/12/2022, afirmando que o seu advogado ficou quase dois meses sentindo dores e mal-estar, que o impediram de atuar no prazo legal. Por fim, cabe ressaltar que a apelação foi interposta contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição do prazo para interposição de recurso, e não contra a sentença proferida nos autos. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Não houve retratação. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, ressalta-se que a apelante não comprovou a ocorrência de justa causa. Ademais, a decisão agravada tem o seguinte teor: “A parte ré, por meio da petição de ID Num. 139122954, requer a restituição do prazo para interposição de recurso contra a sentença proferida nos autos, sob o argumento de que no dia 20 de setembro de 2022, o seu advogado encontrava-se acometido de infecção aguda das vias aéreas, CID j069, ficando afastado de suas atividades por 3 (três) dias. É possível a restituição de prazo recursal após o momento oportuno para sua produção, desde que a parte interessada comprove justa causa, representada pelo evento alheio à vontade e que impeça a produção de atos no processo. O art. 223 do CPC ressalta a possibilidade de devolução do prazo por esse motivo, senão vejamos: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. De fato, a doença é notoriamente evento alheio à vontade humana e inerente à essa condição, além disso, pode incapacitar para prática de atos da vida civil e profissional. Porém, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o impedimento apenas será reconhecido se a enfermidade for de tal maneira que impossibilite o patrono de exercer qualquer ato processual (Resp 1673033 - SP; AgInt no AREsp 907.557 - MG e AgRg no AREsp 764.394-PR). Isto é, o impedimento deve ser absoluto a ponto de não ser possível a prática também por mandatário, como a própria lei consignou. No caso em questão, os atestados médicos anexados pelo advogado da ré – IDs Num. 139122955 - Pág. 1 e Num. 139122959 - Pág. 1 não são capazes de confirmar situação de doença grave e a incapacidade absoluta, na medida em que indicam o afastamento apenas pelo período de 4 (quatro) dos 15 (quinze) dias úteis do prazo recursal. Assim, INDEFIRO o pedido de ID Num. 139122954. Nada mais havendo a prover e inexistindo custas finais a serem recolhidas, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. I.” Pois bem. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte autora interpõe apelação cível contra decisão interlocutória, e não contra decisão terminativa, conforme previsto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Ademais, o artigo 1.015 do mesmo Código prevê que o recurso cabível contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento. Assim, diante da previsão expressa, sequer é possível suscitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos.”. (Acórdão 1351778, 07158891720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, trata-se de erro grosseiro e inadmissível, razão pelo qual não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos à origem para as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator